Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728678-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA DE SOUSA COSTA, GILSON DE SOUSA COSTA, MARIA LUCIA SOUZA COSTA AGRAVADO: ABRAAO FRANCISCO ALEMAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUCIA SOUZA COSTA (e outros) contra a decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação possessória (proc. no 0706159-36.2020.8.07.0004), deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo agravado, nos termos do art. 562 do CPC. Em suas razões (ID no 18542322), os agravantes sustentam, em síntese, que a liminar foi deferida ao arrepio da lei, pois, além de não haver provas robustas e fartas das alegações autorais, o agravado não reside no imóvel descrito nos autos. Nesse sentido, sustentam que possuem residência fixa no Estado do Rio de Janeiro e que vieram para Brasília para providenciar os trâmites do enterro de Vera Lúcia de Souza Alves, filha da primeira agravante e legítima proprietária do imóvel em questão. Alegam que a primeira agravante (Nilda de Sousa Costa) é a única herdeira da falecida, razão pela qual o d. juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama nomeou-a como inventariante dos bens da extinta; que os agravantes, por serem familiares da falecida (mãe e irmãos), pretendem ficar no imóvel conflituoso até o encerramento do inventário; que não possuem outro imóvel para permanecer. Defendem que jamais houve a expulsão do agravado do imóvel, com ameaças de morte, até porque o recorrido reside com a sua genitora em Santa Maria/DF. Assim, diante da controvérsia estabelecida, acreditam que o juízo a quo deveria ter ouvido os agravantes, réus na ação principal, antes do deferimento da liminar, ainda mais levando em consideração as parcas provas produzidas naqueles autos. Dessa forma, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para que os agravantes permaneçam no imóvel até o julgamento final do presente agravo, levando-se em consideração que lá reside a primeira agravante, idosa de 79 anos, juntamente com os demais recorrentes. No mérito, requerem a reforma do ato decisório hostilizado com a cassação da liminar outrora deferida. Preparo regular (ID no 18542326). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, ao contrário do defendido, os próprios agravantes confirmam que não residem no imóvel em questão, pois têm residência fixa no Estado do Rio de Janeiro, vindo para Brasília e para o imóvel conflituoso, tão somente, para tratar do enterro de VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES (familiar dos agravantes); bem como do inventário dos bens por ela deixados. De outro lado, o agravado demonstrou de forma segura que residia no imóvel, juntamente com VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES (sua companheira) até o falecimento desta. Nesse sentido, vide as declarações de ID no 18542323 (págs. 41/50) corroboradas com as demais provas dos autos, em especial os documentos de mesmo ID no 18542323 (págs. 54/64). Dessa forma, merece credibilidade a versão apresentada pelo agravado de que os agravantes, familiares de sua falecida companheira, o expulsaram de sua residência mediante ameaças. Fato que, inclusive, deu ensejo à lavratura da Ocorrência Policial no 76.818/2020, datada de 23/07/2020, na qual consta que os agravantes GILSON SOUSA COSTA e MARIA LUCIA SOUZA COSTA, irmãos de sua falecida companheira, ameaçaram o agravado (ID no 18542323 – págs. 37/38). Assim, diante do preenchimento dos requisitos apontados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse esbulhada, não vislumbro qualquer irregularidade na concessão, inaudita altera pars, da liminar possessória requerida. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em razão da condição de pessoa idosa da primeira agravante. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator